Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Habeas corpus. Prejudicado.
Concedida a progressão para o regime aberto e expedido alvará de soltura, tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia fosse o paciente colocado em liberdade para, somente após intimado, iniciar o cumprimento da pena. Habeas corpus prejudicado.